Tribunal: TJDFT
Processo: 0765761-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CAUTELAR DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 747,25, a título de dívidas de exercícios anteriores.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 747,25 (setecentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido desde a data em que deveriam ter sido pagos, referente a crédito reconhecido administrativamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 60299050).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma ser evidente a extrapolação do prazo prescricional, posto que ultrapassados os 5 anos previstos no Decreto no 20.910/32 para cobrança dos valores pretendidos. Sustenta não ter a parte autora comprovado protocolo de requerimento administrativo para reconhecimento do débito a tempo e modo idôneos a gerar a suspensão do prazo prescricional. Aduz inexistir lei distrital que autorize a renúncia à prescrição, ao contrário, há expressa vedação legal à renúncia da prescrição. Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a prescrição.
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito antes do término do prazo prescricional.
8. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa na interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil) ou em renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil). (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019).
9. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1.109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
10. No caso dos autos, a requerente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos ao mês 12/2017 (ID 60299041, p. 5). Pode-se observar pelo documento de ID 60299033, o ajuizamento pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal de ação cautelar de produção antecipada de prova visando a apresentação, pelo DF, da relação de servidores ativos e inativos da Carreira Pública da Assistência Social (Lei n. 5.184/2013) que possuam créditos reconhecidos administrativamente referente aos exercícios anteriores, que ainda não tenham sido adimplidos. A Administração reconheceu a existência de débito em favor da requerente, conforme ID 60299035 e ID 60299036.
11. Assim, o prazo prescricional da pretensão autoral foi interrompido em 16/11/2022, data do ajuizamento da ação cautelar. O aludido processo foi ajuizado dentro do prazo quinquenal, de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. O DF é isento de custas em face de determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.